Tribunal: TJDFT
Processo: 0745392-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRESPASSE IRREGULAR. DEMONSTRADO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de sucessão irregular, a empresa sucedida interrompe sua própria atividade econômica e mediante fraude possibilita que outra empresa dê prosseguimento à mesma atividade econômica, a fim de esquivar-se das obrigações que possui.
2. O trespasse não pode ser oposto a terceiros quando demonstrada sua irregularidade.
3. Estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica quando constatadas a irregularidade na venda do estabelecimento e a confusão patrimonial demonstrada pela transferência da posse direta dos bens para empresa diversa, que passou a funcionar no mesmo endereço e exerce a mesma atividade.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.